Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (EMBARGANTE), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA –
COBRANÇA ADICIONAL JULGADA PROCEDENTE – SENAI – FORMA DE CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO - TABELA PRÁTICA DO TJMT (IPCA) - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - ARTIGO 966, V, DO CPC - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 13 DA LEI Nº 9.065/1995 - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NA CORREÇÃO DO DÉBITO - AÇÃO PROCEDENTE -
MANIFESTA
VIOLAÇÃO
A NORMA JURÍDICA – ART. 966, V, DO CPC
-
AUSÊNCIA DE OMISSÕES - REDISCUSSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI,
contra acórdão proferido na Ação Rescisória nº
1020314-64.2023.8.11.0000, que rescindiu sentença para substituir a forma de correção da condenação originariamente imposta – IPC-A para, em seu lugar, utilizar a taxa SELIC.

Em síntese,
aduz que o acórdão deixou de abordar especificamente a aplicação do artigo 966, inciso V, do CPC/15,
especialmente acerca da
incidência de juros e atualização monetária no caso em questão, que vai além de uma simples falha na interpretação da legislação
pelo juízo rescindendo.

Além disso, argumenta que acórdão não tratou da questão da coisa julgada, pilar essencial para a segurança jurídica no âmbito processual, assegurando a estabilidade das decisões judiciais e seus consequentes efeitos, máxime no caso em que a autora embargada não interpôs recurso contra a decisão relativa aos juros e à correção monetária, optando, em vez disso, por buscar um remédio processual através desta ação.

Afirma que há omissão acerca dos honorários de sucumbência, porque de acordo com o princípio da causalidade, o ônus é de quem deu causa à
instauração
do processo
, no caso a embargada, que deixou de recorrer por ocasião da sentença.

Requer sejam sanados os supostos vícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 212964155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciado.

No caso em exame, contudo, n
ão assiste razão ao requerido, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Isso porque verificou-se o cabimento da Ação Rescisória, em razão da violação da manifesta violação a norma jurídica pelo acórdão vergastado, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Esclareceu-se que
a sentença rescindenda acabou por violar o disposto no artigo
13 da Lei 9.065/1995
,
ao determinar
que débito reclamado na ação de origem fosse corrigido pela
tabela prática do TJMT
.

Ficou claro que para a atualização de débitos, a taxa Selic deve ser aplicada, pois esta taxa já inclui tanto a correção monetária quanto os juros de mora em um índice unificado, conforme estabelecido pelo artigo 13 da Lei Federal nº 9.065/95, alinhando-se assim ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Ao julgar o Acórdão em questão, já fora examinada e rejeitada a alegação apresentada pelo SENAI, evidenciando a total pertinência do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil ao caso concreto. Isso, por si só, elide a noção de "imutabilidade da coisa julgada", eliminando, portanto, qualquer possibilidade de se alegar omissão na decisão.

Ademais, em relação ao ônus
da
sucumbência, o acórdão contestado não apresenta omissões, tendo em vista que é amplamente reconhecido que a sucumbência é atribuída em benefício da parte vencedora do processo, conforme determina o §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo neste caso a parte embargada a beneficiada.

Nesse contexto, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o requerido
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso dos requeridos apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024